Tribunal: TCU
Processo: 033.154/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio para Elaboração de Plano Diretor Participativo no Município de Cambará do Sul/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Cambará do Sul/RS por meio do Convênio 1126/2009 (Siafi 705983), para "Elaboração de Plano Diretor Participativo no Município de Cambará do Sul/RS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; e 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e ao responsável, para ciência.